Tribunal: STF
Processo: HC 69850
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-09
Data de publicação: 1994-02-09

Ementa:
DECRETO-LEI 201/67. VALIDADE. SÚMULA 496 DO STF. CASO DE
EX-PREFEITO.
           I. O DECRETO-LEI 201 TEVE SUA SUBSISTENCIA GARANTIDA PELA
CARTA DE 1967-69, E NÃO E INCOMPATIVEL COM A CONSTITUIÇÃO DE 1988. E
VALIDO O PROCESSO QUE, NOS SEUS TERMOS, PROSSEGUE CONTRA EX-PREFEITO,
SE O DOMÍNIO VERSADO NÃO E O DE VERDADEIROS DELITOS DE
RESPONSABILIDADE (ARTIGOS 4. E SEGUINTES), MAS O DE CRIMES
ORDINÁRIOS,PROCESSADOS PELA JUSTIÇA E SUJEITOS A PENAS DE DIREITO
COMUM          (ARTIGOS 1. A 3.).
           II. O HABEAS CORPUS NÃO E SEDE IDONEA PARA A REVISÃO - E
MENOS AINDA PARA A REVISÃO PRECOCE - DO PROCESSO PENAL.